Tribunal: TJES
Processo: 5000122-82.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000122-82.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000122-82.2019.8.08.0059

RECTE.: MARIA GERALDA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de empréstimo consignado junto ao banco requerido, ainda que nunca tenha sido seu cliente. Aduz que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; por este motivo, vem a juízo requerer a declaração da inexistência do débito, a suspensão dos descontos, restituição em dobro do valor indevidamente descontado, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3666475), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 3666482, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3666473) dispôs que: “Fulcrado nestas premissas, não se convencendo este Juizo dos fundamentos lançados à Inicial, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, REVOGO A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

A controvérsia cinge-se à existência, no caso, de fraude na contratação de empréstimo consignado junto à instituição recorrida.

Diante das provas carreadas aos autos, peço vênia ao juízo de piso para discordar da decisão recorrida, tendo em vista que não restam dúvidas de que a autora foi vítima de fraude.

Observando os documentos probatórios apresentados no processo, bem como os fatos narrados, é possível vislumbrar diferenças significativas na documentação apresentada pela autora da ação e informações constantes no contrato apresentado pelo ora recorrido em sede de contestação (ID. 3666452).

Saliento que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja a discrepância entre as assinaturas constantes no referido contrato (ID 3666452) e na sua carteira de identidade (ID. 3666365), declaração de pobreza (ID 3666476) e procuração constante nos autos (ID 3666365).

Através da comparação entre as assinaturas se pode perceber que divergem em diversos aspectos, inclusive na firmeza e formato das letras com que assina a autora, estando as assinaturas visivelmente diferentes. Saliento que há assinatura da autora em diversas páginas, todas diferentes entre si, e em uma delas há erro no nome da autora, assinado como “Maria Geralda Geralda dos Santos Oliveira”.

Não obstante, importa dizer que a ficha cadastral apresentada junto ao contrato pela empresa recorrida também se encontra em branco, constando somente assinatura que supostamente teria sido feita pela autora, situação nítida de fraude.

Por fim, ainda não se pode esquecer que o contrato teria sido assinado pessoalmente pela autora, todavia, não há nenhum outro comprovante, para além do contrato, de que a autora teria estado na agência na data indicada em contrato, tenho que a empresa recorrida deixou de juntar aos autos imagens de circuito interno ou outros documentos aptos a comprovar o alegado.

Assim, resta claro que, diante da falta probatória de consentimento do requerente por ato legal, e a afirmação de desconhecimento de tais obrigações perante a requerida, a situação configura fraude contratual.

Consequentemente, com a nulidade do ajuste, devem as partes retornarem ao estado anterior a sua celebração, com a requerida procedendo a devolução dos valores descontados, de forma simples, devidamente acrescida de correção monetária e juros legais a contar do desconto de cada parcela, e, da mesma forma, deverá a autora proceder com a devolução do valor depositado em sua conta bancária, de forma simples, também acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar do recebimento do referido valor, admitindo-se a compensação.

A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples, face a inexistência de má-fé do agente financeiro, que também é vítima de fraude, da mesma forma que a recorrente deveria ter devolvido o valor quando depositado em sua conta, ao invés de gastá-lo, já que também fora vítima de fraude, mas não adotou a referida conduta que se espera de uma pessoa que age de boa-fé.

Observo que a instituição financeira sequer apresentou proposta de solução administrativa do problema enfrentado pela autora, que teve sua renda mensal comprometida por erro da recorrida, que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Pelo exposto, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

Outrossim, entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO para:

(a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado, tornando inexigíveis os débitos indicados no referido contrato, bem como os gerados em decorrência deste;

(b) CONDENAR o Requerido a restituir à parte autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados do seu benefício do INSS, antes da propositura desta lide e os descontados no curso desta lide, referentes ao contrato discutido nestes autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, a título de indenização por danos materiais, devendo ser aplicado sobre os valores a correção monetária e juros legais desde a data de cada desconto, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos;

(c) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ.

(d) Deve a autora devolver os valores recebidos, também acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar do depósito em sua conta, sendo autorizada a compensação dos valores, na forma do art. 368 do CC, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores. Sem condenação em custas ou honorários, diante do provimento do recurso.

É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.